Tribunal: TJDFT
Processo: 0728699-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO ADMISSÃO. EXAME DE OFÍCIO DE EVENTUAL MANIFESTA ILEGALIDADE, ABUSO DE PODER OU TERATOLOGIA. DECISÃO DO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS QUE, PARA PROTEGER OS INTERNOS, SUSPENDE, EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19, AS SAÍDAS E TRABALHO EXTERNO. PRISÃO DOMICILIAR. COVID-19. INDEFERIMENTO.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e a do Superior Tribunal de Justiça, que este órgão julgador observa, passaram a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o nobre remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação legalmente cabível, ressalvadas as especiais hipóteses em que, à vista da manifesta ilegalidade do ato apontado como coator, abuso de poder ou teratologia, em prejuízo da liberdade do paciente, seja imperiosa a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus (STF, HC 176.943 AgR/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 3/3/2020; RHC 144.399 AgR/SC, Rel Ministro EDSON FACHIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 1/3/2019; STJ, AgRg no HC 580.495/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/06/2020; AgRg no HC 557.416/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 26/5/2020; HC 535.063/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/6/2020).
Não interposto, no caso, o recurso próprio da decisão impugnada, que seria o de agravo de execução, não se admite o habeas corpus.
O período que atravessamos é atípico. Pessoas que se encontram em liberdade são compelidas a manter distanciamento social ou quarentena. No contexto, pessoas que cumprem pena também podem sofrer restrições em ocasionais benefícios em prol da contenção da Covid-19 nos estabelecimentos prisionais.
Seria incoerente e até irresponsável que as autoridades, tendo vedado o ingresso de visitas nos estabelecimentos prisionais do Distrito Federal, para proteger os presos da transmissão da doença, permitissem que eles se ausentassem em saídas ou trabalho externo para, depois, retornar aos presídios, podendo trazer consigo o coronavírus. A suspensão das saídas e do trabalho externo atende às recomendações das autoridades sanitárias para prevenir a disseminação da pandemia da Covid-19, nenhuma ilegalidade contendo. Máxime havendo reposição das saídas temporárias e contagem ficta dos dias do trabalho externo para remição. Precedente do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 580.495/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 17/06/2020).
Importante destacar a compreensão do art. 112 da LEP, a qual fora reconhecida pela Súmula 491 que diz: “É inadmissível a chamada progressão per saltum de regime prisional”. Dessa forma, não há se falar em progressão do regime fechado para o aberto.
Nos termos do 117, inc. II, da Lei de Execução Penal, o recolhimento domiciliar pressupõe regime aberto, admitindo-se preso do regime fechado ou semiaberto se ficar comprovado estar acometido de doença grave, com debilidade acentuada da sua saúde, não sendo prestado o necessário atendimento médico no ambiente prisional. Nada disso se aplica ao paciente, que não comprovou nos autos os necessários pressupostos.
Em exame de ofício, não se divisa manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia.
Writ não admitido.